Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701241-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: J B VAZ CONFECCOES LTDA DESPACHO Trata-se de petição em que o apelado informa que passará a recolher o diferencial de alíquota de ICMS mediante depósitos judiciais (ID 36460525). Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 15 dias, sobre a petição retro. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora